Tribunal: TJDFT
Processo: 0737047-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737047-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANGELINA MARIA SPEGIORIN RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.101.937 (Tema 1075), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 3. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ. 4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 5. A título de “distinguishing” (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há mais de 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta ter o acórdão recorrido violado os artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 381, §2o, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei Federal 7.347/1985, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como os enunciados das Súmulas 33 e 297, ambos do Superior Tribunal de Justiça, e Súmula 23 do TJDFT, porque: a) propôs ação em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF, com o objetivo de produzir provas relacionadas com a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural, que também tem trâmite em Brasília/DF; b) podendo o consumidor optar pelo ajuizamento da demanda no foro da sede do BB, está demonstrado o descabimento da declinação de ofício da competência em favor da Comarca de Getúlio Vargas, integrada pelo Município de Ipiranga do Sul/RS, e deve ser mantida a competência de uma das varas cíveis de Brasília/DF para processar e julgar a presente demanda. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio na mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT e do STJ, além de decisões monocráticas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 381, §2o, todos do CPC, 16 da Lei Federal 7.347/1985, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos do CDC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 44232122 – Pág. 3 acerca da questão de competência territorial, verbis: 11. Ao contrário do que argumenta a agravante, a questão não foi decidida com fundamento apenas nas regras consumeristas, mas principalmente na impossibilidade de aplicação da Súmula 33 do STJ, tendo em vista o contexto atual da dinâmica processual nos tribunais (distinguishing, CPC, art. 489, §1o, VI). 12. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo, nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação na qual ambas as partes têm domicílio em outra cidade (Ipiranga do Sul/RS), sob a alegação de que a parte autora tem direito de escolha. 13. De uma forma hábil, está-se buscando meios processuais para escolher o juiz aleatoriamente, afastando-se dos juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional, pois fere o princípio do juiz natural. 14. Como visto, o conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Todavia, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de juiz natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 15. A não ser o fato de o Banco do Brasil, como outras instituições, ter sede em Brasília, nada do caso relaciona-se com este juízo. 16. Obiter dictum, a União pode ser demandada em Brasília. Nem por isso os Juízes Federais do Distrito Federal estão admitindo a renúncia aleatória do foro de proximidade do autor para demandar aqui, desconstruindo a proposta de interiorização da Justiça Federal e sobrecarregando as Varas Federais da Capital. Este Tribunal, mutatis mutandis, não pode suportar a carga de processos que vêm à sua distribuição com o argumento de que aqui é a sede do Banco do Brasil. 17. O foro da agência, onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida, é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”), o que reforça a aleatoriedade da escolha. 18. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão de ID no 40922083, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir e nego provimento ao recurso. 19. Precedente: Acórdão no 1622960, proc. no 07223535520228070000, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 27/9/2022, publicado no DJE em 10/10/2022. A leitura da tese recursal deixa evidente que as razões da recorrente estão totalmente dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas circunstâncias, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no AREsp n. 1.797.792/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhem as apontadas contrariedades aos enunciados das Súmulas 33 e 297, ambos do STJ, e Súmula 23 do TJDFT, por não se enquadrarem no conceito de lei federal (AgInt no AREsp n. 1.798.600/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023). O dissenso pretoriano, por sua vez, não merece transitar por 4 (quatro) motivos: a) incidência dos verbetes 283 e 284, ambos do STF (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023); b) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt nos EAREsp n. 2.028.201/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 15/3/2023); c) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgRg no AREsp n. 2.059.427/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022); d) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 2.029.703/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “para conceder liminar a fim de conferir efeito suspensivo a recurso especial, é necessária a demonstração do periculum in mora- que se traduz na urgência da prestação jurisdicional para evitar que, quando do provimento final, não tenha mais eficácia o pleito deduzido em juízo - e do fumus boni iuris, ou seja, deve ser evidente a plausibilidade do direito alegado, a probabilidade de provimento do recurso”. (AgRg nos EDcl no TP n. 4.094/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015